Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.

I. Nos termos do Código de Processo Civil, art. 932, III, e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III, incumbe ao relator, mediante decisão monocrática, não conhecer de recurso desprovido de pressupostos de admissibilidade.
II. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.
III. Irresignação acerca da primeira decisão deveria ter sido objeto de recurso (em grau recursal) e não devolvida ao mesmo órgão jurisdicional transfigurada em pedido de reconsideração, como ocorreu no caso concreto.
IV. O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias da decisão, razão pela qual, considerando que a primeira decisão fora publicada em 09.08.2023, o prazo do recurso se ultimou no dia 31.08.2023, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 1o.11.2023.
V. Agravo interno desprovido. Não conhecido o agravo de instrumento.